Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. NÃO RECOMENDADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PERNOITE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o disposto no artigo 1584 do Código Civil, a guarda dos filhos será outorgada a quem revelar melhores condições para exercê-la, observando-se a conveniência e o bem-estar da criança, à luz dos princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor (Art. 227 da CF e art. 1o do ECA).
2. As provas militam em favor da guarda unilateral da genitora, solução que melhor atende os interesses das crianças, que já estão adaptadas à dinâmica familiar no lar materno, devendo-se evitar mudanças drásticas na situação já estabelecida e impactos na rotina e na estabilidade emocional das menores.
3. Verifica-se a necessidade de um maior fortalecimento do vínculo do genitor com as filhas até que as menores o tenham como referencial de cuidado e acolhimento, para que depois seja indicado o pernoite.
4. Apelação conhecida e não provida.